Tribunal: TJES
Processo: 5001022-89.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-89.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FORT FIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO EXECUTIVO. SISBAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de arresto executivo de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o argumento de ausência de exaurimento de todas as tentativas de localização dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a concessão do arresto executivo, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, pressupõe o exaurimento das buscas por endereços da parte executada para a efetivação da constrição on-line.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O arresto executivo, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, caracteriza-se como incidente do processo de execução com o objetivo de assegurar a futura penhora mediante a constrição de bens do devedor não encontrado.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a prescindibilidade do esgotamento de todas as diligências de localização do executado para o deferimento do arresto na modalidade on-line.

5)
O único requisito objetivo para a concessão da medida é a não localização do devedor pelo oficial de justiça, sendo a citação condição posterior apenas para a conversão do arresto em penhora, conforme interpretação do art. 830 do Código de Processo Civil.

6)
A aplicação analógica do caput do art. 854 do Código de Processo Civil autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros sem prévia ciência do executado quando frustrada a tentativa de localização.

7)
A exigência de exaurimento de buscas infindáveis, em processo que tramita há quase uma década com diversas diligências negativas, contraria os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

8)
A comprovação de que os devedores se encontram em local incerto, mediante certidões de oficiais de justiça, autoriza a imediata utilização do sistema SISBAJUD para garantir a efetividade da jurisdição executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O arresto executivo on-line prescinde do exaurimento de diligências para localização do devedor.

2. A não localização do executado para citação é requisito suficiente para o deferimento do arresto previsto no art. 830 do CPC.

3. Aplica-se analogicamente o art. 854 do CPC para viabilizar o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD.

4. A citação é condição de conversão do arresto em penhora, não pressuposto para a efetivação da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados: arts. 830 e 854 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJ-ES, AI 5006976-70.2022.8.08.0000, relator Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Banco
do Brasil S/A
ajuizou ação monitória em 2016 com vistas a reaver crédito inadimplido no montante de R$ 273.706,17, relacionado a “contrato para desconto de títulos” n.º 083.308.899, celebrado entre a instituição financeira e a agravada
Fort Fio Comércio e Representações Ltda.

Contudo, após diversas tentativas de citação do devedor e fiadores em endereços distintos, as diligências quedaram-se infrutíferas, tendo os oficiais de justiça certificado que a empresa encerrou as atividades e os sócios não puderam ser localizados.

Somente a fiadora
Cintia Scaramussa Quadros
fora citada (fl. 55 – v.º); todavia, sequer constituiu advogado e tampouco adimpliu o débito ou ofereceu embargos monitórios.

Diante da dificuldade de localização do devedor, o agravante requereu o arresto executivo de ativos financeiros via SISBAJUD.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que este é mecanismo excepcional que exige o prévio exaurimento de todas as tentativas de busca do devedor, a fim de evitar o uso abusivo da constrição e proteger o direito de propriedade.

Cinge-se a controvérsia a definir se a concessão da referida medida, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, pressupõe o exaurimento da identificação dos endereços da parte executada.

Como cediço, o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é incidente do processo de execução também conhecido pela doutrina como pré-penhora.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, tal providência busca evitar a perda de bens do devedor não localizado, assegurando a futura execução.

Consoante a compreensão jurisprudencial firmada no
REsp n. 1.822.034/SC
, é possível o arresto de bens na modalidade
on-line
quando frustrada a tentativa de localização, sendo prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Extrai-se das razões de decidir do sobredito precedente que
“(...
)
diferentemente do arresto cautelar,
previsto no art. 301 do CPC/15, o qual exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15,
o único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado
. A citação, por sua vez, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação”.

A citação, nos moldes do entendimento de tribunais superiores, constitui condição para a conversão do arresto em penhora.

No caso, observa-se que o feito tramita há quase uma década, tendo o credor demonstrado diligência ao indicar endereços e requerer pesquisas nos sistemas conveniados.

As certidões negativas dos oficiais de justiça revelam que os devedores se encontram em local incerto, o que preenche o requisito objetivo previsto no art. 830 do CPC.

Impor ao credor o ônus de exaurir infindáveis buscas antes da constrição de ativos financeiros frustra a efetividade da execução e malfere o princípio da cooperação processual.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, frustrada a localização para citação, autoriza-se a aplicação analógica do art. 854 do CPC
1
para determinar a indisponibilidade de ativos financeiros sem a prévia ciência do executado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DOS EXECUTADOS . COMPROVAÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1 . Dispõe o artigo 830, do CPC, que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” 2.
Nos termos do artigo 854, caput, do CPC, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.” 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.”(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) 4.
Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
.” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) 5. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006976-70.2022.8.08 .0000, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

Diante desse panorama, o indeferimento configura óbice injustificado à satisfação do crédito.

Firme nesses fundamentos, a reforma da r. decisão impugnada é medida que se impõe, para autorizar o mecanismo constritivo requerido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e determinar a realização do arresto executivo via SISBAJUD em face dos bens dos agravados, até o limite do valor indicado na execução.

É como voto.

1
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.